Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO. SISBAJUD. REQUISITOS PARA CONSTRIÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de arresto executivo, formulado nos autos de execução de título extrajudicial, com base no art. 830 do CPC.
2. A r. decisão agravada condicionou o arresto à demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para localização dos executados, antes da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível deferir o arresto executivo antes da citação dos executados, diante da frustração das diligências realizadas para localização das partes e conforme o caso específico dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é encontrado para citação, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar a efetividade da execução.
5. No caso concreto, não se verifica urgência ou risco de frustração da execução que justifique a constrição patrimonial antes da citação.
6. A r. decisão agravada não inviabilizou o arresto, apenas condicionou sua realização ao esgotamento dos endereços disponíveis, com possibilidade de citação por edital.
7. A jurisprudência do STJ e deste e. TJDFT exige demonstração dos requisitos acautelatórios para deferimento de medidas constritivas antes da citação, como risco de dilapidação patrimonial ou desestabilização da higidez financeira do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 830 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2028254, 0714269-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.); (Acórdão 2001787, 0710095-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.); (Acórdão 1386395, 0724720-86.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 01/12/2021.); (Acórdão 1635640, 0725380-46.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.); (AgInt no REsp 1.780.501/PR, Relator(a): ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, publicado no DJe: 11/04/2019.)